Tribunal: STF
Processo: Rcl 55175
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Daiane Alves de Macedo alega ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região desrespeitado a orientação firmada por esta Suprema Corte no recurso extraordinário nº 837.311 (Tema 784), sob a sistemática da repercussão geral.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento por entender o Tribunal encontrar-se o aresto combatido em consonância com as diretrizes firmadas por esta Corte no Tema 784, em decisão mantida em agravo interno.



    Sustenta violação ao aludido paradigma, uma vez que durante prazo de vigência do concurso para provimento de vagas em Cargos de Nível Superior e de Nível Médio do Hospital de Clínicas de Porto Alegre regido pelo Edital nº 02/2014, o ente, sem qualquer justificativa razoável, inaugurou novo certame (Edital nº 04/2016), o que configura, no seu entender, preterição arbitrária, a justificar a incidência do Tema 784 ao caso concreto.



    Requer seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório.



    2. Passo a apreciar a admissibilidade desta ação reclamatória.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu incidente, ao caso, a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), assim redigida: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 



    No caso, assim justificou o órgão reclamado a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela:



    No entanto, a fim de que não restem dúvidas, cabível negar seguimento ao recurso também com base no Tema 784, eis que o voto condutor da turma expressamente consignou que o novo edital não previu a abertura de novas vagas e que não houve preterição por nomeação por tempo indeterminado, in verbis: 



    In casu, verifica-se que, durante o período de vigência do concurso regido pelo Edital 02/2014, em que a autora foi aprovada em 15º lugar, 12 candidatos foram chamados para contratação em contrato de trabalho por tempo indeterminado. Ademais, o referido Edital 02/2014 não previu número de vagas a serem preenchidas, dispondo que os candidato seriam chamados na medida da necessidade do HCPA (EDITAL 4, Evento 1). Por sua vez, de acordo coma as informações prestadas pela ré, nenhum candidato do processo seletivo referente ao Edital 04/2016 foi chamado para contratação em contrato de trabalho por tempo indeterminado, mas apenas candidatos contratados por contrato de trabalho por tempo determinado, com o intuito de dar continuidade dos serviços assistenciais o hospital demandado. De igual fora, não restou demonstrado que a ré tenha contratado candidatos referente ao Edital 04/2016, para o cargo em que a autora foi aprovada, dentro do prazo de validade do certame anterior (Edital 02/2014).



    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (agravo regimental na reclamação nº 26.093-/PI, Gilmar Mendes; segundo agravo regimental na reclamação nº 28.328/SP, Edson Fachin; agravo regimental nº 37.552/GO, Cármen Lúcia).



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 784 do Ementário de Repercussão Geral, não exsurgindo, no caso, a hipótese de teratologia antes mencionada.



    Não vejo, ademais, como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente